Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 165 DO CTB. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TESTE DE ALCOOLEMIA REALIZADO - “BAFOMETRO”. EMBRIAGUEZ CONSTATADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO NO PRAZO LEGAL. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTGE. IRREGIULARIDADE DO APARELHO. FALTA DE PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial onde se pretendia anular os autos de infração n. S000583570 e S001734049. Em seu recurso, repisa os fundamentos da inicial, asseverando a necessidade de qualificação do equipamento etilômetro, bem como que não houve notificação no prazo de em 30 dias. Assim, requer a cassação da sentença, por ser fundamentada em afronta à lei vigente.

II. Recurso próprio, tempestivo e custas e preparo recolhidos (ID 27750292). Contrarrazões apresentadas (ID 27750300).

III. A parte autora alega a invalidade do auto de infração n. S000583570 diante da ausência de sua notificação e pelo fato de não ter constado no auto de infração a identificação do equipamento utilizado para realizar o teste do etilômetro. Ocorre que a autuação em flagrante dispensa a notificação do condutor infrator e será considerada como termo inicial do prazo para apresentação de defesa prévia, sendo necessário para tanto a assinatura do condutor como prova da comunicação do lançamento da infração (art.280, VII, CTB). (Acórdão n.1019917, 07287318620168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017)

IV. No que toca ao argumento de ausência de identificação do aparelho usado para o teste do etilômetro, verifica-se que não houve impossibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa do autor, pois o extrato encontra-se na documentação constante dos autos do processo administrativo n. 055.031161/2008 (Id 53366922 – Pág. 37), sendo que aponta o uso de substância alcoólica acima do limite legal, não tendo sido demonstrada assim qualquer inconsistência capaz de trazer nulidade ao exame realizado pelo agente público.

V. Sobre o tema, é pacífico o entendimento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, sendo passível de ser elidida mediante prova em sentido contrário. Neste sentido: Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade que pode ser elidida mediante prova em sentido contrário. (TJDFT - Acórdão n.872138, 20110210031492APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE: 12/06/2015. Pág.: 205)

VI. No que se refere ao auto de infração n. S001734049 , constata-se que autor foi autuado em flagrante (Id 53366922 – Pág. 6), sendo despiciendo o envio da notificação prévia. Precedente: STJ - AGRG, no Recurso Especial no 1.246.124 - RS (2011/0066267-5), Relator: Ministro Benedito Gonçalves.

VII. Assim, não havendo prova suficiente para infirmar os atos administrativos praticados, a manutenção dos autos de infrações é medida que se impõe.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

IX. Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.